Tribunal: TJMT
Processo: 1003539-21.2021.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003539-21.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CELSO DUTRA - CPF: 616.762.921-87 (APELANTE), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), LEXUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 07.688.329/0006-40 (APELADO), ANDRE EDUARDO BRAVO - CPF: 055.976.129-56 (ADVOGADO), ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA - CPF: 351.729.438-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Lexus Importação e Comércio Ltda., condenando o requerido ao pagamento da dívida oriunda da aquisição de pneus, devidamente documentada por nota fiscal, com correção monetária e juros de mora.

2.

O recorrente alega a ocorrência de prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, por se tratar de título de crédito, bem como requer a concessão do benefício da justiça gratuita.

II. Questão em discussão:

3. Definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida oriunda de nota fiscal e verificar a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita ao recorrente.

III. Razões de decidir:

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, conforme estabelece o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, sendo inaplicável o prazo trienal previsto para a execução de título de crédito (STJ, AgRg no AREsp 770809/SP; STJ, REsp 1.280.825/SP).

5. O ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo quinquenal, não havendo prescrição da pretensão de cobrança.

6. Quanto ao pedido de justiça gratuita, a concessão do benefício está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos pelo requerente, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. O recorrente não demonstrou hipossuficiência econômica apta a justificar o deferimento do benefício, sendo correta a decisão que indeferiu o pedido.

7. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O prazo prescricional para a ação de cobrança de dívida líquida constante de nota fiscal é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. A concessão do benefício da justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 206, § 3o, VIII, e § 5o, I; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Constituição Federal, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 770809/SP; STJ, REsp 1.280.825/SP; TJMT, N.U. 1004587-93.2020.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta por CELSO DUTRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos de Ação de Cobrança, ajuizada por LEXUS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA., julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de R$4.851,78 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o vencimento da obrigação, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, restituição do valor pago pela parte autora à título de custas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,

nos termos do artigo 85, §2o, do CPC
.

O apelante alega equívoco do juízo singular que afastou a prescrição trienal. Aduz que o prazo aplicável ao caso é aquele previsto no art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil. Entende origem da dívida em título de crédito (duplicata mercantil). Assevera que a interrupção da prescrição somente pode ocorrer uma única vez, conforme o art. 202, III, do Código Civil.

Requer a reforma da sentença singular para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, o acolhimento da prescrição trienal e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (Num. 252268346).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

LEXUS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
busca, por meio da Ação de Cobrança, a satisfação de dívida contraída pelo requerido, em razão da compra e venda de pneus, consubstanciada pela Nota Fiscal n° 2432, no valor de R$ 6.396,00 (seis mil trezentos e noventa e seis reais), a serem pagos em oito parcelas, no valor de R$799,50 (setecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos) cada. Restaram inadimplidas cinco delas, a perfazer o montante de R$4.851,78 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos). O juízo singular decidiu pela procedência do feito, conforme extrato (Num. 252268338):

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo procedentes
os pedidos formulados por
LEXUS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA e

CONDENO
a ré

ao pagamento da quantia de
R$4.851,78 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos),
que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC desde o vencimento da obrigação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

CONDENO
a ré à restituição do valor pago pela parte Autora à título de custas processuais.

CONDENO
a requerida em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no § 2° do art. 85 do CPC.

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega prescrição trienal, argumentando que o prazo aplicável ao caso é aquele previsto no art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, pois a dívida tem origem em título de crédito (duplicata mercantil). Entende que a interrupção da prescrição somente pode ocorrer uma única vez, conforme o art. 202, III, do Código Civil, visto que a propositura da ação de cobrança se deu após o prazo trienal, portanto, tornando a pretensão prescrita.

Ao caso em tela, a lide gira em torno do prazo aplicável à dívida cobrada. É de se registrar que art. 206, § 3o, inciso VIII, do CC, prevê que prescreve em 03 (três) anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento. O parágrafo 5o, I, do mesmo artigo do diploma legal, estabelece a prescrição em cinco anos, para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

O c. STJ firmou entendimento de que quando a ação é de cobrança e não de execução do título de crédito, aplica-se o prazo quinquenal do art. 206, § 5o, inciso I, e não o trienal do art. 206, § 3o, VIII, do CC (STJ AgRg no AREsp: 770809/SP).

O c. STJ entendeu também que o prazo prescricional para a ação de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos (STJ REsp 1.280.825/SP).

Este e. Tribunal já decidiu que o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como contratos e notas fiscais, é de cinco anos, conforme estabelece o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil." (TJMT – N.U. 1004587-93.2020.8.11.0000).

Ressai dos autos, conjunto probatório a demonstrar que a dívida cobrada está devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos, tais como nota fiscal, protesto cambial e confissão do débito pelo apelante, através da apresentação de proposta de acordo. Ademais, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, não houve prescrição, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos previsto na legislação civil.

O reclamo para revisão do indeferimento do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, também não merece melhor sorte. F
ilio-me a corrente deste e. Tribunal, na qual a
concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as despesas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Anote-se que o apelante não demonstrou hipossuficiência econômica apta a justificar o deferimento do benefício. O juízo de origem oportunizou ao apelante a apresentação de documentos que comprovassem sua situação econômica, o que não foi atendido.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada encontro passível de reforma. Mantidos todos os termos do
decisum
. Em conformidade com o disposto no art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários arbitrados pelo juízo singular, para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025